Tribunal: STF
Processo: RHC 67185
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-02-21
Data de publicação: 1989-02-21

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE EXAME
DE CORPO DE DELITO.
JA EXISTINDO O EXAME DE CORPO DE DELITO, O PEDIDO DE RENOVAÇÃO
DESSA MODALIDADE DE PERICIA, QUANDO O JUIZ O JULGAR PROTELATÓRIO
POR SER O JA REALIZADO SUFICIENTE AO ESCLARECIMENTO DA VERDADE,
DEVE SER POR ESTE INDEFERIDO, COM BASE NO ARTIGO 184 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.